Tribunal: TJDFT
Processo: 0000958-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE NA FOLHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da prova técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova.
2. A folha penal serve para fundamentar apenas os antecedentes criminais, não sendo idônea a utilização de condenações anteriores para aferir a personalidade do agente. Precedente do STJ.
3. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em se tratando de réu multireincidente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.